Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DESPACHO As partes pugnam pela prorrogação da suspensão do feito deferida em ID 14009691, pelo prazo de 120 dias (ID 22013056), para viabilizar possível composição extrajudicial acerca do objeto da lide. Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, concedo a prorrogação da suspensão da tramitação do presente agravo interno, pelo prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias. O prazo para cumprimento do despacho proferido no ID 21967357, para apresentação de contrarrazões, deverá ser observado pela parte agravada, sem prejuízo da suspensão ora concedida. Vencido o prazo de suspensão ora deferido, certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora